Tribunal: CARF
Processo: 10711.008347/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA MARÍTIMA. MULTA.
A apresentação de dados de cargas marítimas feita fora do prazo definido na Instrução Normativa RFB no 800/2007 constitui infração. Devida, portanto, a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, e do Decreto-Lei n° 37/1966.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.008347/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.599 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA
MARÍTIMA. MULTA.
A apresentação de dados de cargas marítimas feita fora do prazo definido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007 constitui infração. Devida, portanto, a
multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “e” do Decreto-Lei n°
37/1966.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.008347/2008-01
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.008347/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, que aplica a penalidade a
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, pela prestação
intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada. Os fatos são os descritos
abaixo:
 A embarcação MARUBA CRISTINA, de bandeira Uruguaia, chegou ao porto
do Rio de Janeiro no dia 24/05/2008, tendo atracado às 08:19:00 hrs (fl. 16);
 A agência de navegação CSC AGENCIAMENTS MARÍTIMOS – EPP, CNPJ
no 07.311.175/0001-69, após ter informado o Manifesto no 1308500895317 e efetuado sua
associação à escala, informou tempestivamente o Conhecimento de Carga Eletrônico (CE
Master) no 130805103597382, no dia 20/05/2008, às 21:40:53 hrs, conforme revela o Extrato do
Conhecimento Eletrônico emitido pelo sistema SISCOMEX-CARGA (fl. 17);
 No referido CE Master, consta como consignatária a empresa ILS CARGO
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., CNPJ no 03.519.007/0001-02, cadastrada junto
ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante (DEFMM) como agente de carga
(desconsolidador);
 Como o porto de atracação da embarcação (Rio de Janeiro) é também o porto de
destino da carga, a data e hora da atracação correspondem ao prazo limite para que a empresa
ILS CARGO prestasse as informações de interesse da fiscalização, em atendimento ao disposto
pelos artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007. Todavia, as informações relativas à carga
desconsolidada foram prestadas de forma intempestiva, no dia 26/05/2008, às 16:53:01 hrs,
através do Conhecimento de Carga eletrônico (CE Filhote) no 130805106887748 (fl. 21);
 Tal intempestividade foi identificada pelo sistema SISCOMEX CARGA, que
gerou um bloqueio automático relativo à carga em questão: “INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO”;
 Diante desses fatos, entendeu a fiscalização pelo cabimento da multa prevista
pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00.
A contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, que a 22a Turma da
DRJ de São Paulo julgou improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.008347/2008-01

Data do fato gerador: 26/05/2008

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n°
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 13/06/2017, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 195) em 03/07/2017, informando que a ACTC ajuizou ação pela não
aplicação de multas quando da configuração da denúncia espontânea; e alegando
preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva; e no mérito: (ii) houve adiantamento na atracação da
embarcação; (iii) ausência de prejuízo à fiscalização; (iv) denúncia espontânea; e por fim, (v)
advento da IN 1.473 de 2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, verifica-se que o ônus
da prestação da informação pertinentes a mercadoria seria da empresa transportadora, sendo
agentes marítimos, agentes de carga e desconsolidadores meros mandatários, não havendo
previsão legal para sua responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimo pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.008347/2008-01

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Adiantamento na atracação da embarcação
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação da embarcação,
somada a necessidade de correção do CE Master, por ter o transportador marítimo informado o
porto de embarque de forma incorreta no sistema e que, por essa razão, a recorrente não
conseguiu informar a desconsolidação no prazo previsto na legislação.
Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente responde pela conduta
ainda que não haja culpa ou dolo.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, o argumento da recorrente não tem o condão de excluir a
penalidade aplicada.
4.2 Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e que todas as
informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação de embarque.
Na verdade, a penalidade aplicada no Auto de Infração tem como base legal o
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 e não o “c”. Assim, não há que se
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.008347/2008-01

falar em embaraço à fiscalização. Ademais, como já pontuado no item 4.1, a responsabilidade
pela referida penalidade é objetiva, sendo aplicada independentemente da intenção do agente.
4.3 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática amolda-se ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a informação
no sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de infração e que, portanto, se
estaria caracterizada a denúncia espontânea, suficiente para afastar a aplicação da penalidade.
Colaciona decisões judiciais e do CARF.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir
o prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
4.4 Advento da IN 1.473 de 2014.
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48
da IN RFB no 680, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a
retroatividade benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não
houve alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam previstos no
art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não
eram os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a penalidade, oferecendo apenas a
interpretação da Receita Federal quanto à aplicação da multa. O fundamento da penalidade em
questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status
de lei em sentido estrito que segue vigente.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.599 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.008347/2008-01

Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 244
DF CARF MF
Original